Tribunal: STF
Processo: Rcl 12562
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE PORTUÁRIA. ILEGALIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 56 da Lei 8.630/93, mas, na apreciação do caso concreto, conferiu-lhe interpretação acerca da impossibilidade de terceirização de profissionais, ante o silêncio da lei. 



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.